Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, com o que somente possível sua oposição para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter se pronunciado o juiz ou órgão colegiado no pronunciamento embargado, de ofício ou a requerimento da parte, e para corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Viável se afigura opor embargos de declaração ao pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração anteriormente opostos unicamente se exigir saneamento - por obscuridade, contradição ou omissão - a decisão proferida relativamente aos primeiros embargos.
3. No caso, imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para os novos embargos de declaração opostos, os quais manifestamente visam a, por via transversa, rediscutir matérias não abordadas nos primeiros aclaratórios.
4. A inexistência de máculas a exigir esclarecimento ou complementação do julgado, torna flagrante a extrapolação do limite do mero esclarecimento de obscuridade/contradição ou de suprimento de omissão no pedido formulado pela embargante, que, em ineludível afronta ao sistema normativo recursal, subverte a finalidade desse instrumento para obter a reforma de pontos clara e objetivamente estabelecidos na primeira decisão embargada, mas com o quais não se conforma. Atuação reveladora de nítido interesse protelatório frente à clareza, objetividade e precisão do acórdão combatido.
5. Embargos de declaração opostos com manifesto caráter protelatório. Situação processual que impõe a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
6. Embargos de declaração não conhecidos.